Tribunal: TJMT
Processo: 0003605-29.2018.8.11.0005
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003605-29.2018.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Rural, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP - CNPJ: 26.474.012/0001-41 (AGRAVADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), MARIA LUIZA GONCALES SANTOS - CPF: 036.735.481-07 (ADVOGADO), MARIO IGOR DE CARVALHO MONTEIRO - CPF: 139.196.537-00 (AGRAVADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JANETE SYLVANA ZANIN - CPF: 785.599.521-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO CARDOSO - CPF: 767.372.331-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE APELAÇÃO
–
AUSÊNCIA DE DEVIDA IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS SENTENCIADOS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE CONFIGURADA
–
INADMISSIBILIDADE – DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É de ser mantida a decisão que não conheceu de recurso de apelação, no qual as razões expostas não possuem conexão com a sentença.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 0003605-29.2018.8.11.0005

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI – EPP

Proc. referência
: Embargos de Terceiro n. 0003605-29.2018.8.11.0005 – 131831 - 1a Vara Cível da comarca de Diamantino.

RELATÓRIO

Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. de decisão que não conheceu, por inadmissível,
com fundamento no art. 932, III e 1.010, II, ambos do CPC
, o Recurso de Apelação tirado da sentença que julgou procedente o pedido formulado nos Embargos de Terceiro, opostos pelo ora agravados, para determinar o cancelamento da penhora do veículo Toyota Hillux, placa JZT7856, efetivada na Ação de Execução n. 0001902-34.2016.8.11.0005.

O
Agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade do julgamento monocrático do recurso por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica, contraditório e ampla defesa, porquanto, no seu entender,
inaplicável o artigo 932 do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso para reforma da decisão impugnada.

A contraminuta foi apresentada no Id. 171417192.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. de decisão que não conheceu, por inadmissível,
com fundamento no art. 932, III e 1.010, II, ambos do CPC
, o Recurso de Apelação tirado da sentença que julgou procedente o pedido formulado nos Embargos de Terceiro, opostos pelo ora agravados, para determinar o cancelamento da penhora do veículo Toyota Hillux, placa JZT7856, efetivada na Ação de Execução n. 0001902-34.2016.8.11.0005.

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reformar a decisão impugnada, para o julgamento, pelo Colegiado, do recurso de apelação.

Na espécie, cuida-se de Embargos de Terceiro em razão da constrição judicial (penhora) do veículo Toyota Hillux 2CSLS, ano 2004/2004, placa JZT7856, chassi 8AJ31LN049004570, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001902-34.2016.8.11.0005 – 108706, cuja aquisição, segundo informa a embargante de terceiro, teria ocorrido antes da referida ação executiva.

Sobreveio sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiro, por considerar ter a parte embargante

“
demonstrado que o bem possui direito incompatível com o ato constritivo (art. 674 do CPC), comprovando a prévia aquisição do veículo, deve proceder a pretensão de embargos de terceiro visando o cancelamento da penhora efetivada
”.

Interposto o recurso de Apelação este não foi conhecido
por violação ao princípio da dialeticidade, porque as razões
do apelo estão dissociadas da sentença.

Frisa-se,
as questões suscitadas no apelo estão dissociadas da r. sentença, de modo que o fundamento jurídico invocado se mostra insuficiente para que este grau de jurisdição conheça da sua irresignação.

Ressalta-se, a sentença julgou procedentes os pedidos dos Embargos de Terceiro opostos por
M I Construart Marmores e Granitos EIRELI – EPP
,
para cancelar a penhora realizada nos autos da Ação de Execução n. 0001902-34.2016.8.11.0005,
e, diferentemente do que alegou o apelante, ora agravante, não houve discussão acerca de falha na prestação do serviço.

Como se vê, o
ora agravante desenvolveu no recurso de apelação razões dissociadas do conjunto sentencial, incapazes de impugnar de forma correta a sentença.

Dessa forma, nestes casos, em que restou verificada a ofensa ao princípio da dialeticidade,
fica impedido o conhecimento do recurso, por expressa violação ao art. 1010, II, do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - ART. 1.010, II, DO CPC –
PRELIMINAR

ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais pretende a reforma do decisum. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo Juízo a quo, impõe-se o não conhecimento do Recurso.
(AP 0011865-39.2011.8.11.0006 – TJ/MT – Quarta Câmara de Direito Privado – Relator Des Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 31/10/2018).

Por oportuno, registra-se que o Agravante não trouxe fatos e/ou fundamentos novos a ensejar a reforma da decisão monocrática aqui recorrida. Aliás, as razões deste Agravo Interno sequer atacam os fundamentos da decisão monocrática ora impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo

Interno
, mantém-se a decisão que não conheceu do recurso de apelação,

por inadmissível,
com fundamento nos artigos 932, III e 1.010, II, ambos do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023